Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-57.2021.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000275-57.2021.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUZIA ROSA DE MIRANDA - CPF: 010.226.301-99 (APELADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUZIA ROSA DE MIRANDA - CPF: 010.226.301-99 (EMBARGANTE), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURO DE VIDA – BB SEGURO OURO VIDA – PRODUTOR RURAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 422, 765 e 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC) – DISCUSSÃO ACERCA DE DANO MORAL – FALTA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE, À LUZ DO ARTIGO 766 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRADIÇÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DEFESA – ARGUMENTAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – OMISSÃO QUANTO AO BENEFICIÁRIO PARA FINS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA -EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.

Não merece lograr êxito a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária, quando os negócios jurídicos firmados detêm a participação do Banco/Requerido/Apelante, o que indica a responsabilidade solidária, eis que a celebração dos contratos (tanto de financiamento quanto de seguro) foram firmados dentro da agência bancária.

“(...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda).

Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais.

Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC.

Ainda que para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 193794687) opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível n.
1000275-57.2021.8.11.0019
interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, em face de LUZIA ROSA DE MIRANDA (Embargada)
,

nos termos do voto do Relator, mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1000275-57.2021.8.11.0019
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para,
CONDENAR
as requeridas/apelantes ao pagamento do seguro contratado, nos exatos termos do Certificado de Id. 53738313, sendo o valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do sinistro, pelo INPC e acrescido de juros moratórios, de 1% ao mês, contados da data da citação. E, ainda,
CONDENOU
as requeridas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC).

Em síntese, a Embargante alega que os Embargos têm fins de prequestionamento; que o acórdão se utilizou de premissa equivocada quanto à necessidade de comprovação de má-fé do segurado quando da omissão de informações relevantes, à luz do artigo 766 do Código Civil.

Também alega contradição no acórdão quanto ao cerceamento de defesa, argumentando que seria necessária prova pericial.

Por fim, sustenta que há omissão quanto ao beneficiário estabelecido na apólice para fins de pagamento da indenização securitária; que “(...)
inobstante o Embargado possua a qualidade de segurado, deveria o acórdão ter se manifestado acerca da existência de cláusula contratual prevendo expressamente a figura do agente financeiro como beneficiário”.

Requer o acolhimento dos embargos, para fins sanar os vícios apontados e prequestiona a matéria ventilada, para fins de apreciação de recursos pelos Tribunais Superiores.

A parte embargada, por sua vez, pugna pelo não acolhimento dos embargos, alegando ausência de vícios; e, ainda, pela aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 193794687) opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível n.
1000275-57.2021.8.11.0019
interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, em face de LUZIA ROSA DE MIRANDA (Embargada)
,

nos termos do voto do Relator, mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1000275-57.2021.8.11.0019
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, para,
CONDENAR
as requeridas/apelantes ao pagamento do seguro contratado, nos exatos termos do Certificado de Id. 53738313, sendo o valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do sinistro, pelo INPC e acrescido de juros moratórios, de 1% ao mês, contados da data da citação. E, ainda,
CONDENOU
as requeridas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC).

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURO DE VIDA – BB SEGURO OURO VIDA – PRODUTOR RURAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR/APELADO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 422, 765 e 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO SEGURO - INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS LEGALMENTE (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC) – DISCUSSÃO ACERCA DE DANO MORAL – FALTA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório dos autos for suficiente para o deslinde da causa.

Não merece lograr êxito a tese de ilegitimidade passiva “ad causam” da instituição bancária, quando os negócios jurídicos firmados detêm a participação do Banco/Requerido/Apelante, o que indica a responsabilidade solidária, eis que a celebração dos contratos (tanto de financiamento quanto de seguro) foram firmados dentro da agência bancária.

“(...) Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Apesar do contrato ter força de lei, tem-se que se a interpretação das cláusulas por parte da instituição bancária e da seguradora não se fizerem justa, pode o Estado-Juiz intervir no feito; não com o objetivo de modificar o que foi pactuado; mas no sentido de dar o direito a quem lhe aprouver, sobretudo após o advento do CDC, que pode mitigar o que foi contratado (pacta sunt servanda).

Não se admite a adoção da taxa Selic como índice de correção monetária das condenações judiciais.

Não há falar em falha de distribuição do ônus de sucumbência quando se observa os limites legais do artigo 85, do CPC”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende rediscutir matéria já decidida, ao alegar
vícios no julgado, o que é indevido pela via dos aclaratórios.

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que inexiste cerceamento de defesa; que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso e que não se verificou má-fé por parte do segurado. Vejamos:

“(...)
No tocante ao alegado cerceamento de defesa, julgo-o inexistente, pois diante do conjunto probatório dos autos, não há necessidade de prova pericial, eis que é evidente, incontroversa e indiscutível a discussão acerca da existência ou não de má-fé por parte do Apelado, quando contratou o seguro objeto da ação, bem como acerca dos termos do contrato firmado entre as partes litigantes.

Diante disso, comungo com o entendimento exposto pela sentença, no sentido de desnecessidade da produção da prova pericial requerida.

Desse modo,
REJEITO
também essa preliminar.

(...)

Em síntese, a recorrente afirma que não há ilícito indenizável, pois a negativa de pagamento do seguro ocorreu porque o Autor/Apelado omitiu estar acometido de doença pré-existente; e que o Apelado tinha plena ciência das cláusulas contratadas.

Ainda que respeitáveis as teses defendidas, deve ser salientado que ao caso incide o Código de Defesa do Consumidor, destacando-se que foram firmados os contratos
de empréstimo na modalidade BB FCO RURAL DESENVOLVIMENTO RURAL
e de seguro de vida, por meio de BB Seguro Ouro Vida Produtor Rural, com emissão de apólice.

Verifica-se que o contrato de adesão ao Seguro Ouro Vida Produtor Rural, bem como o Contrato de Empréstimo na modalidade BB FCO RURAL – DESENVOLVIMENTO RURAL operação n. 4002012, foram assinados em 16/01/2020, sendo o valor financiado em R$ 269.880,10. O prêmio do seguro de vida foi de R$ 6.357,29, e o capital segurado foi de R$ 323.856,12, com vigência de 16/01/2020 a 16/01/2021. Verifica-se, também que, em 01/05/2020 o segurado faleceu, constando da certidão de óbito como causa da morte: “Neolplasia Maligna Secundária, Derrame Pleural, Neoplasia Comportamento Incerto Baço, Sequelas de Doenças Cerebrovasculares”.

Atento à alegação de existência de má-fé do segurado – que teria omitido doença pré-existente, tem-se que os contratos firmados são de adesão, sendo o seguro atrelado à operação de empréstimo bancário, de modo que se tornam praticamente unos, eis que efetivados na mesma oportunidade, na mesma data, sendo o seguro uma espécie de garantia do negócio, exigindo-se pagamento de prêmio.

Dentro dessas circunstâncias fáticas, com a aplicação do CDC, com intuito de interpretação das cláusulas de maneira mais favorável à parte consumidora, constando uma espécie de pacote de contratação, mostra-se plausível a tese albergada pela sentença, no sentido de que como a seguradora não diligenciou acerca da existência ou não da doença pré-existente, aplicando-se o entendimento da Súmula n. 609 do STJ. Vejamos, um trecho da sentença:

“(...) O pedido indenizatório formulado pela autora foi negado, sob o argumento de que o segurado era portador de doença preexistente no momento da contratação.

Conforme assentado na jurisprudência, a seguradora somente se exonera do dever de pagar a indenização contratada ao beneficiário sob a alegação de doença preexistente não declarada no momento do pacto quando comprovada a má-fé ou intenção dolosa do declarante ao omitir sua condição para que beneficiário receba o valor da indenização, ainda que a morte tenha decorrido de causa preexistente.

Dispõe a Súmula 609 do STJ que: “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

As requeridas não comprovaram haver exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram que o segurado possuía sequelas de lesão vascular prévia.

Todavia, anote-se que a companhia de seguros optou por não realizar exames médicos na época da contratação. Assim, não pode alegar a inexistência de cobertura por doença preexistente, sem que comprovada a má-fé do segurado.

Ademais, em análise do conjunto probatório existente nos autos, não se constata o nexo causal da morte do segurado (Id. 53738306) com doença preexistente não informada no ato da contratação.

O simples fato do segurado, na data em que aderiu ao seguro, ter declarado na proposta de adesão que estava em perfeitas condições de saúde não caracteriza má-fé apta a ensejar a perda do direito ao recebimento da indenização securitária.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO HABITACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO -
FALECIMENTO DO SEGURADO
–
RECUSA DA SEGURADORA
–
DOENÇA PREEXISTENTE
–
FALTA DE EXAMES PRÉVIOS
-
MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
-
NÃO COMPROVAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL
– DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – FATOS POSTERIORES AO ÓBITO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS HERDEIROS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA -RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Presente o interesse de agir na hipótese em que o autor promove requerimento administrativo antes da propositura da ação.

2.
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado. Súmula n. 609, STJ.

3. O espólio não possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais supostamente sofridos pelos herdeiros após o falecimento. (N.U 1002581-50.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022) (Grifei)”.

No mesmo sentido. “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção.

A presença do vírus H.I.V. sob tratamento médico, não implica, por si só, no reconhecimento de que a segurada tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ela levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, realizando tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle viral.

Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro.

Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. (N.U 0035055-86.2012.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)”

Com esses apontamentos, considera-se indevida a negativa de pagamento do seguro e também insubsistentes as tentativas de fazerem valer a cláusula contratual que desobriga o pagamento do seguro, eis que a parte Apelada cumpriu sua parte no contrato, arcando com o pagamento do prêmio; e em ocorrência o falecimento dentro do prazo estipulado no seguro, possui o direito de recebimento, destacando-se que o simples fato de possuir o segurado doença pré-existente não induz, necessariamente, à ausência do direito ao recebimento do seguro. (...)”.

Frise-se, portanto, que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, a serem sanados.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024